Tribunal: STF
Processo: HC 92464
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-18
Data de publicação: 2007-10-18

Ementa:
PROCESSO PENAL - BALIZAS - ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   PENAL - SEGUNDA INSTÂNCIA - OBSERVAÇÃO - IMPROPRIEDADE. Descabe,
   em grau de revisão, acionar o disposto no artigo 384 do Código de
   Processo Penal - Verbete nº 453 da Súmula do Supremo: "Não se
   aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do
   Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição
   jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar
   não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou
   queixa".
        RECURSO - REFORMA PREJUDICIAL AO RECORRENTE. Implica
   reforma prejudicial, considerado recurso da defesa, a anulação da
   sentença para abrir-se oportunidade ao Estado-acusador de aditar
   a denúncia, presente o artigo 384 do Código de Processo Penal.